Tribunal: STF
Processo: Rcl 85441
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Tribunal reclamado deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Pretende, em síntese, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu Habeas Corpus para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico e restabelecer a decisão do Juízo singular que deferiu a progressão de regime ao paciente, em decisão assim fundamentada:.



    No acórdão, apontou a Corte de origem que "deve-se lembrar que o reeducando, que é reincidente, praticou delito concretamente grave (roubos majorados), cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, demonstrando periculosidade e tendência delitiva. [...] O cerne da questão não está na gravidade dos crimes, que de fato existe, ou na duração da pena, mas sim, na propensão dele voltar a cometer infrações penais e qual seria, de maneira embrionária, o móvel dos crimes. Por isso, o exame mais aprofundado revela-se a forma mais eficaz de constatar aptidão para progredir de regime. [...] O reeducando deverá obter a liberdade gradativamente, com o escopo de absorver o processo de reeducação penal, possibilitando, assim, aferir-se se reúne condições concretas a gozar de maior liberdade" (e-STJ fls. 85/87, grifei).



    Entretanto, consoante apontado pelo Juízo singular, "a Lei n. 14.843, de 11 de abril de 2024, que alterou a redação do artigo 112, parágrafo 1º, da LEP, possui natureza jurídica de novatio legis in pejus. Dessa forma, a nova disposição não deve ser aplicada ao presente caso, em que o reeducando cumpre pena por crime cometido em data anterior à publicação da referida alteração legislativa" (e-STJ fl. 41). 



    No mesmo sentido, destaca o Superior Tribunal de Justiça que “[a] retroatividade da norma que impõe o exame criminológico constitui novatio legis in pejus, sendo inconstitucional e ilegal, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal e o art. 2º do Código Penal” (AgRg no HC n. 964.798/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14/8/2025.)



    Além disso, urge consignar, ainda, que “[a] gravidade dos delitos pelos quais o paciente foi condenado (roubo), bem como a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para indeferir os benefícios da execução penal. Precedentes. [...] Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que faltas graves antigas e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime. Por aplicação da mesma ratio decidendi, também não devem ser consideradas como motivo bastante para o indeferimento do livramento condicional” (HC n. 508.784/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/8/2019). 



    Dessa forma, denota-se o indeferimento da benesse sem a devida fundamentação, a impor ao paciente patente constrangimento ilegal, dado o preenchimento dos requisitos legais.



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, concedo o habeas corpus para restabelecer a decisão de primeiro grau.



    (HC 1032066, ministro Antonio Saldanha Marinho)



    Ocorre que, no caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou, de forma fundamentada, a realização do exame criminológico. Confira-se (eDoc 2): 



    “Portanto, entende-se que a concessão do regime semiaberto ao agravado, sem a realização do exame criminológico, é prematura. Diante das circunstâncias concretas acima analisadas, é inegável que existe dúvida acerca do preenchimento do elemento subjetivo. Assim sendo, recomenda-se que a douta Magistrada determine a realização de exame criminológico, realizado justamente para aferir a aptidão do sentenciado para o retorno ao convívio social, que demonstra se ele vem assimilando a terapêutica penal”.



    Como se vê, a decisão cassada pelo órgão reclamado está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 



    Nesse sentido, o ato reclamado está em descompasso com o enunciado da Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou decisão bem fundamentada e concreta para exigir a submissão do ora beneficiário ao exame criminológico.



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial adotada por eminentes ministros desta Suprema Corte (Rcl 78.363, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 77.596, ministro Gilmar Mendes). No mesmo sentido: 



    Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



    (Rcl 77.991, ministro Flávio Dino)



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (Rcl 78546, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado (HC 1.032.066/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no Agravo de Execução Penal nº 0015758-67.2025.8.26.0996.



    4. Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 1.032.066/SP) e ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo em Execução Penal nº 0015758-67.2025.8.26.0996).



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente